Tribunal: CARF
Processo: 11610.000096/99-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000096/99-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.209 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REDE ENERGIA S.A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996
ANISTIA. ART. 17 DA LEI No 9.799/1999. PAGAMENTO PARCIAL DOS
DÉBITOS ENVOLVIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE
CONTEMPLADA NA NORMA. DEVIDO GOZO DO BENEFÍCIO.
Em face da ausência de previsão legal específica, não é requisito para o regular
gozo da anistia veiculada pelo art. 17 da Lei no 9.779/99 a quitação da
integralidade das exações tributárias envolvidas nas Ações Judiciais que trata a
norma, podendo o contribuinte se beneficiar das exclusões previstas diante da
liquidação de apenas parte dos créditos tributários, então, sub judice.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De
Carli Germano. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as
Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob, que votaram por dar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli
Germano, e o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000096/99-76
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 461 a 468) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1803-001.594 (fls. 447 a 458), proferido pela C.
3a Turma Especial da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 4 de dezembro de 2012, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, cancelando a cobrança
administrativa dos débitos de CSLL e COFINS. Confira-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Período de apuração: 31/07/1995 a 31/05/1996
LEI 9.799/1999. PAGAMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE PARA GOZO DO
BENEFÍCIO.
O pagamento mesmo que parcial de débitos abrangidos pela anistia
preconizada no art. 17 da Lei no 9.779/99, extingue os mesmos não havendo se
falar em supostas diferenças ante a existência de débitos de outros fatos
geradores depositados judicialmente e posteriormente convertidos em renda da
União.

Em resumo, a contenda tem como objeto cobrança administrativa de débitos de
CSLL e COFINS, dos anos-calendário de 1995 e 1996, exigidos desde o r. Despacho Decisório
de fls. 195 a 198, em que se entendeu que a Contribuinte não faz jus aos benefícios da anistia
previstas no art. 17 da Lei no 9.779/99, pois liquidou apenas partes dos débitos tributários sob
discussão no Mandado de Segurança no 95.0031253-0 (PAJ no 10880.009761/95-10) e na
Medida Cautelar no 95.0045867-5 (PAJ no 10880.025977/95-41).

Melhor esclarecendo, com a instituição da anistia introduzida pela Lei no
9.779/99, a Contribuinte aderiu a tal benefício apenas para incluir os débitos de COFINS
(março/1995 e junho/1996) e de CSLL (julho/1995 à maio/1996) não recolhidos em função das
liminares concedidas nas mencionadas Ações Judiciais. Os demais débitos abarcados em tais
feitos judiciais foram objetos de depósitos judiciais, sendo convertidos em renda da União,
inclusive dentro dos termos de outros Programas de Regularização.

Registre-se que a celeuma que prevalece, agora, na presente demanda refere-se ao
teor da norma inserida no art. 17 da Lei no 9.779/99, no sentido de existir ou não o requisito legal
de quitação integral dos débitos abrangidos na causa sub judice para o devido gozo da anistia lá
prevista.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

Trata o presente processo de cobrança administrativa de créditos de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e de COFINS, discutidos nas
seguintes ações judiciais:
- Mandado de Segurança n° 95.00312530, impetrado perante a 1a Vara Federal
de São Paulo, em 05/04/95, compreendendo os períodos de apuração de 03/95
em diante, visando à abstenção do pagamento da COFINS, com base na
imunidade estabelecida no parágrafo 3° do art. 155 da Constituição Federal.
- Medida Cautelar n° 95.00458675, impetrada em 18/08/95 e distribuída por
dependência ao mandado de segurança retro mencionado. Nesta ação a
contribuinte buscava o direito de compensar os créditos que alegava possuir de
COFINS, relativos aos períodos de 04/92 a 02/95, quando efetuava o
recolhimento desta contribuição normalmente, com débitos vincendos da
Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL.
A autoridade administrativa indeferiu o pedido de gozo dos benefícios do art.
17 da Lei n° 9.779/1999, com base nos seguintes fundamentos:
a) Uma das condições a serem satisfeitas para o gozo da anistia, é o pagamento
de todos os débitos relativos aos fatos geradores abrangidos pelo pedido do
processo judicial, nos termos do inciso III, do § 2°, do art. 17 da Lei n°
9.779/1999, com a redação dada pela Medida Provisória n° 1.85806/1999.
b) O pagamento só poderia ser parcial se a ação judicial envolvesse mais de
um objeto, conforme disposto no § 6°, o que não se aplica ao caso.
c) O pagamento efetuado através de Darf, em 30/07/1999, abrange apenas o
período de 03/95 a 06/96, não tendo sido integral. A contribuinte havia
efetuado depósitos judiciais a partir de 07/96.
d) Uma vez que o pagamento efetuado não abrangeu todos os períodos
alcançados pelos pedidos de ambas as ações judiciais, a contribuinte não faz
jus aos benefícios da anistia do art. 17 da Lei n° 9.779/1999.
Irresignada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação, em que
alegou em síntese que:
a) À época da protocolização do processo não existia na Lei n° 9.779/1999 e
nem na Medida Provisória n° 1.8587, qualquer observação acerca da
necessidade do pedido de registro de petição no juízo ou tribunal onde as ações
estivessem tramitando, da conversão em renda da União dos depósitos em
dinheiro efetuados para garantia do juízo, o que somente se verificou na edição
da Medida Provisória que lhe sucedeu (1.8588, de 27/08/99) e que, em seu art.
11 tratou da questão.
b) O requerimento de conversão dos depósitos em renda já foi efetuado em
junho último (fls. 212), sendo a inconformidade datada do ano de 2000.
A Delegacia de Julgamento considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em decisão assim ementada:
“Ementa: Indevido o reconhecimento do benefício previsto no art. 17 da lei
9.779 quando o contribuinte não comprova o completo pagamento de seus
débitos conforme as estipulações das normas aplicáveis.”
Contra a decisão, interpôs a contribuinte o presente Recurso Voluntário, em
que, além de reiterar as alegações contidas na impugnação, acrescenta as
seguintes considerações:
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

a) Em junho de 2000, a recorrente aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS, instituído pela Lei n° 9.964/00, e nesse sentido requereu o
parcelamento da integralidade dos débitos em aberto nos autos do Mandado de
Segurança n° 95.00312530 e da Medida Cautelar n° 95.00458675.
b) Ao efetuar a adesão ao REFIS, protocolou pedidos de desistência nos autos
do Mandado de Segurança n° 95.00312530 e da Medida Cautelar n°
95.00458675, com o objetivo de incluir a totalidade dos débitos discutidos
nestas ações, no referido programa.
c) Ainda que se admita que a recorrente tenha equivocadamente deixado de
cumprir algum requisito para adesão à anistia fiscal de que tratou a Lei n°
9.779/99, é inquestionável o equívoco perpetrado pela SRF ao deixar de incluir
esses mesmos valores na consolidação do REFIS, cuja adesão foi regularmente
manifestada pela recorrente.
d) A SRF procedeu de ofício à inclusão no REFIS de dois débitos vinculados às
ações supracitadas, os quais estão sendo cobrados em duplicidade por meio do
presente processo, impondo-se o cancelamento desses valores.
Trata-se do débito de COFINS da competência de junho de 1996 e o débito de
CSLL de dezembro de 1995.
e) Requer seja julgado procedente o recurso para que seja reconhecida a
inexigibilidade dos valores cobrados, em função da adesão da recorrente à
anistia de que trata a Lei n° 9.779/99, com o consequente cancelamento dos
débitos cobrados.
f) Caso assim não se entenda, requer seja reconhecida a inexigibilidade da
cobrança desses débitos por meio do presente processo administrativo, diante
do fato de que esses valores deveriam ter sido consolidados no parcelamento,
por ocasião da adesão da recorrente ao REFIS.
g) Requer seja determinado o cancelamento dos débitos de COFINS de junho
de 1996 e de CSLL de dezembro de 1995, exigidos em duplicidade neste
processo e no parcelamento REFIS.
Ao ser intimada do relatório de diligência, a recorrente acrescentou as
seguintes considerações:
a) Reitera seu pedido de exclusão dos montantes cobrados em duplicidade.
b) A recorrente aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941/09, incluindo a
integralidade de seus débitos fiscais para pagamento, conforme se verifica do
“Recibo de Declaração de Inclusão da Totalidade dos Débitos no
Parcelamento da Lei no 11.941/09.
c) Por eventual decisão deste CARF acolhendo a pretensão da recorrente ter
efeitos ex tunc, conclui-se que os débitos tratados na presente demanda
administrativa deveriam desde a adesão ao REFIS pela recorrente constarem
do dito parcelamento. Assim, no momento posterior, em que a recorrente optou
por incluir os débitos já constantes do REFIS no parcelamento da Lei no
11.941/09, automaticamente também deveriam estar incluídos os débitos
tratados neste processo.
d) A recorrente esclarece que não providenciou a desistência do recurso
voluntário em apreço para inclusão destes débitos no parcelamento da Lei no
11.941/09 dada i) a ausência de previsão normativa; bem como (ii) o interesse
de agir por conta da vantagem patrimonial em repassar débito originalmente
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

incluído em parcelamento passado em superveniente, do que de débito que
jamais fora incluído em parcelamento anterior.
e) A desistência dos casos em que não se discute a exigibilidade no mérito da
exação, mas sim apenas se pleiteia o direito de inclusão do débito em
parcelamentos anteriores, somente se faz necessária na hipótese de ação
judicial, conforme detalhadamente expresso no § 2o, da IN no 6/99.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, ratificando o entendimento da Unidade Local de que para o gozo da anistia prevista
no art. 17 da Lei no 9.779/99 seria necessária a liquidação integral dos créditos abrangidos nas
Ações judiciais. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF,
reiterando seus argumentos, em resumo, afirmando que inexiste tal requisito legal, tendo
procedido dentro da hipótese legal para o gozo da benesse em questão.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária que
assistiria razão à Contribuinte, no sentido de ser assegurada a fruição da anistia mesmo diante da
quitação apenas parcial dos valores sub judice, dando provimento integral à reclamação, para
cancelar a cobrança administrativa dos débitos de COFINS e CSLL.

Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo diretamente o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a suposta
divergência jurisprudencial sobre tema, requerendo a reforma do v. Acórdão, para manter as
exações em razão da impossibilidade da Contribuinte se beneficiar desonerações de multa e juros
previstas no art. 17 da Lei no 9.779/99.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda nacional teve
seu prosseguimento determinado através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 495 e 497,
concluindo que as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada pela
PGFN.

Devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 505 a
515), não questionando o conhecimento do Apelo Fazendária, defendendo apenas a manutenção
do v. Acórdão.

Em seguida, o processo foi sorteado para I. Conselheiro da C. 3a Turma dessa
mesma CSRF, que declinou sua competência para esta C. 1a Turma.

Na sequencia, os autos foram distribuídos para este Conselheiro relatar e votar.

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

É o relatório.

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, conforme atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento
estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009
e alterações.

Conforme relatado, a Contribuinte apresenta Contrarrazões, mas nada questiona
sobre o conhecimento do Apelo Fazendário.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise do v. Acórdão no
203‐10.737, trazido como único paradigma para a singular matéria questionada, referente à
necessidade legal do pagamento integral da exação discutida judicialmente para o gozo da anistia
contida no art. 17 da Lei no 9.779/99, basta para se constatar a similitude fática necessária e a
notória presença de divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1803-001.594,
ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 495 e 497.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-
se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja a exigência do pagamento integral dos
valores envolvidos nas Ações Judiciais para a fruição da anistia prevista no art. 17 da Lei no
9.779/99.

Antes de tudo, confira-se a redação do dispositivo que carrega a norma sob
apreço:

Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do
pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei,
que houver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o
último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o pagamento, isento de multa e
juros de mora, da exação alcançada pela decisão declaratória, cujo fato
gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do pertinente
acórdão do Supremo Tribunal Federal.

A Recorrente defende que cabe ao aplicador do direito interpretar
LITERALMENTE a legislação que concede anistia. Como dito acima, as razões da lei são
evidentes: como se trata de “exceção”, não pode o interprete ampliá‐la sob pena de desvirtuar a
própria “regra” do sistema. (...)É dizer, a interpretação da norma, em hipóteses como a que se
encontra em análise, deve ser literal, não extensiva, proibindo‐se, via de conseqüência, a
utilização de alguns métodos de integração legislativa, tais como o emprego da analogia.

Acrescenta que a ratio legis não é autorizar indiscriminadamente a quitação de
débitos pendentes, mas exclusivamente débitos que se enquadravam nos requisitos previstos na
hipótese legal, dentre os quais, o pagamento integral do tributo. Eventuais tributos não pagos
nos termos ali previstos deveriam seguir a sistemática tradicional de quitação em mora. E
conclui que na situação posta nos autos, o contribuinte reconhecidamente não efetuou o
pagamento integral do crédito tributário.

Ao seu turno, em suma, a Recorrida defende que o aludido dispositivo tinha por
objetivo possibilitar que os Contribuintes quitassem seus débitos tributários isentos de multa e
juros de mora sempre que as decisões judiciais obtidas individualmente fossem modificadas em
decorrência de posterior declaração do STF acerca da inconstitucionalidade da matéria
debatida. Ou seja, a norma em nenhum momento trouxe o pagamento da integralidade do
período da ação judicial como requisito da anistia, até porque poderiam ocorrer situações onde
apenas parte das exações é alcançada pela decisão proferida pelo Supremo, o que possibilitaria
o recolhimento apenas do montante tido como devido utilizando o benefício da anistia da multa
e juros.

Arremata dizendo que jamais foi a intenção da norma condicionar a concessão
da anistia ao pagamento (em sentido estrito) de todos os fatos geradores, e nem mesmo uma
interpretação literal autorizaria tal raciocínio, uma vez que o dispositivo que o pagamento deve
se referir à “exação alcançada pela decisão declaratória”, deixando evidente que a anistia
também pode ser concedida nas hipóteses de pagamento apenas da parcela dos débitos
alcançadas pela decisão judicial. Desta forma, mostra-se irretocável o entendimento firmado no
acórdão hostilizado pela PGFN (...).

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

Pois bem, o tema não é recente, porém apresenta-se um tanto escasso na
jurisprudência desse E. CARF (assim como naquela dos extintos E. Conselhos de Contribuintes),
de modo que não há volume de decisões o bastante para se estabelecer a existência de uma
corrente majoritária de entendimento. Aliás, existem Arestos tanto favorecendo a posição da
Fazenda Nacional, como dando procedência ao entendimento defendido pelos Contribuintes, em
quantidades virtualmente idênticas.

O tema é de Direito e resume-se à hermenêutica na norma contida no art. 17 da
Lei no 9.779/99, que prevê a dispensa integral do pagamento de multas e juros sobre os créditos
tributários debatidos em Ações que, primeiramente, foram objeto de declaração em controle
difuso de inconstitucionalidade, mas, em sede de controle concentrado, tiveram sua
constitucionalidade confirmada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

E a controvérsia específica, sob escrutínio no julgamento do presente Apelo, é a
presença – ou não – de suposto requisito legal, compreendido na obrigação de quitação integral
de todos os débitos abrangidos naquelas Ações Judiciais, para o gozo de tal benesse concedida
pela União.

A Fazenda Nacional em seu Apelo delimita o objeto desde julgamento,
entendendo que a interpretação literal, exigida pelos termos do art. 111, inciso I, do CTN, dessa
norma que carrega uma anistia conduziria à inafastável conclusão de que seria necessária a
liquidação de todos os débitos envolvidos na Ação judicial, mas não destaca, precisamente, em
que parte de seu texto residiria tal comando.

Analisando a redação do dispositivo, temos que o Legislador concede a faculdade
aos contribuintes de efetuarem o pagamento, isento de multa e juros de mora, da exação
alcançada pela decisão declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de
publicação do pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal.

Ora, temos aqui previsão que delineia o objeto da anistia em questão, a qual, de
maneira inclusiva, remete a exação que tenha sido abarcada pela decisão declaratória –
posteriormente revertida pelo pronunciamento do E. Pretório Excelso.

O vocábulo exação significa, dentro da técnica do Direito Tributário, uma
determinada cobrança de tributo procedida pelo Fisco. E é natural que diversas exações,
referentes a múltiplas obrigações tributárias sejam alcanças por um determinado decisório
judicial, considerando a natureza sucessiva do seu surgimento e vencimento.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

Diante disso, deste já, este Conselheiro registra que não assiste razão à Fazenda
Nacional, vez que a procedência de sua tese demandaria a demonstração de que quando o
Legislador empregou os termos exação alcançada pela decisão declaratória, na verdade, este se
empregou a figura de linguagem sinédoque, referindo-se ao todo pela indicação apenas da parte,
ao plural pela invocação do singular, ao conjunto pela referência ao individual.

O que temos aqui é a simples faculdade de qualquer exação afetada por tais
circunstâncias
descritas
na norma,
envolvendo decisões judiciais
de controle de
constitucionalidade, ser liquidada, naquelas condições, sem as respectivas multas e juros.

A interpretação literal, corretamente invocada – posto que não permite
construções sistemáticas, teleológicas ou históricas - acaba por confirmar a pretensão da
Contribuinte, na media que não existe qualquer referência expressa ou objetiva no texto a
obrigação de que todas as exações envolvidas na Ação judicial devam ser pagas para que a
anistia produza seus efeitos.

Isso pois, ainda que parte da doutrina pátria possa entender que a expressão
“interpreta-se literalmente”, prevista no art. 111 do CTN, deve ser compreendida por
“interpreta-se restritivamente”1, certamente, tal regra não se presta a autorizar o extrapolamento
ou a adição de elementos e objetos que não foram expressa e diretamente tratados no dispositivo
sob análise. Mesmo se devida tal leitura restritiva, está não poderia escapar do campo da
hermenêutica, tornando-se espécie de permissão para a Autoridade aplicadora modificar o ratio
legis, furtando um direto claramente concedido ao contribuinte pelo Poder Legislativo.

Desse modo, entende-se ser clara a possibilidade legal dos contribuintes gozarem
da anistia veiculada no art. 17 da Lei no 9.779/99, mesmo diante da quitação parcial dos débitos
envolvidos nas Ações judiciais mencionadas em tal norma.
Nessa esteira, não merece reparo o v. Acórdão recorrido, mostrando-se
improcedente o Apelo da Fazenda Nacional.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para manter o v. Acórdão no 1803-001.594.

1 MOUSSALLEM, Tarik Moysés. Interpretação restritiva no direito tributário. in https://www.ibet.com.br/wp-
content/uploads/2019/05/T%C3%A1rek-Moys%C3%A9s-Moussallem2.pdf (acesso em 22/10/2020)
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei o I. Relator em suas conclusões de conhecer e negar provimento ao
recurso especial da PGFN pelos motivos a seguir expostos.
Inicialmente esclareço que o paradigma no 203-10.737 traz expresso que o
pagamento integral é indispensável para gozo da anistia, sendo irrelevante nele ter sido apreciado
situação fática na qual o sujeito passivo compensou parte do débito vinculado à discussão
judicial, diversamente do recorrido no qual parte do débito estava depositada judicialmente,
inclusive porque o voto condutor do acórdão recorrido deixa claro que, mesmo se não houvesse
depósito judicial, os benefícios da anistia deveriam recair sobre a parcela do débito parcialmente
paga. É o que assim consta do voto condutor do acórdão recorrido:
Ao contrário da exegese dada ao dispositivo pela autoridade que apreciou o pleito e
também a decisão de primeira instância, entendo que a interpretação mais razoável é de
que apenas se incluem na anistia prevista, os fatos geradores relacionados com o objeto
de ação judicial não prevendo no entanto a exigência de pagamento integral de todos os
fatos geradores nela incluídos.
Assim, se o pagamento realizado abrangeu fatos geradores compreendidos no objeto da
ação judicial, qualquer pagamento mesmo parcial fica abrangido nos benefícios da
anistia prevista no art. 17 da Lei no 9.779/99.
Quaisquer débitos não abrangidos no objeto da ação judicial ou mesmo aqueles que
abrangidos não forem recolhidos no prazo estabelecido pela norma remissiva, estarão
excluídos dos benefícios da norma que exclui a aplicação da multa de mora e parte dos
juros de mora.
Assim, há similitude suficiente para caracterização do dissídio jurisprudencial,
razão pela qual CONHEÇO do recurso especial.
No mérito, discordo da premissa de que o sujeito passivo teria direito à anistia
ainda que não quitasse integralmente os débitos abrangidos pela ação judicial. A benesse fiscal
está vinculada à confissão irretratável de dívida, ou seja, à expectativa de que a Fazenda Pública
não seria demandada em qualquer outra discussão acerca dos valores correspondentes à exação
alcançada pela decisão declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de
publicação do pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal, na dicção do caput do art. 17
da Lei no 9.779/99, com a redação dada pela Medida Provisória no 1.807/99.
Assim, ainda que o sujeito passivo encontre obstáculos legais para discutir
administrativamente o mérito da exigência acerca da qual litigou judicialmente, fato é que se os
débitos não forem integralmente pagos, será necessária sua cobrança, ou esta decorrerá de
eventual não homologação de compensação declarada para sua extinção, e poderá ensejar sua
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.209 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.000096/99-76

inscrição em Dívida Ativa da União e execução judicial, com significativos encargos à
Administração Tributária incompatíveis com o retorno esperado em face da anistia concedida.
No presente caso, porém, as parcelas da exação não recolhidas pela Contribuinte
estavam depositadas judicialmente e a petição para sua conversão em renda da União se deu
depois do prazo estipulado na Instrução Normativa SRF no 26/99. Ocorre que a lei não era
expressa quanto à necessidade de pagamento ou de requerimento de conversão em renda da
União dos valores da exação depositados judicialmente, sendo certo que se o sujeito passivo não
requeresse seu levantamento, a desistência manifestada nos autos da ação judicial conduziria, em
algum momento, à sua conversão em renda da União.
Para além disso, embora o referido ato normativo tenha interpretado que a
conversão deveria ser requerida no mesmo prazo dos pagamentos devidos, tem-se que esta
regulação somente passou a ser incorporada à regência da anistia com a Medida Provisória no
2.158-35/2001, nos seguintes termos:
Art.11.Estende-se o benefício da dispensa de acréscimos legais, de que trata o art. 17 da
Lei no 9.779, de 1999, com a redação dada pelo art. 10, aos pagamentos realizados até o
último dia útil do mês de setembro de 1999, em quota única, de débitos de qualquer
natureza, junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, desde que até o dia 31 de
dezembro de 1998 o contribuinte tenha ajuizado qualquer processo judicial onde o
pedido abrangia a exoneração do débito, ainda que parcialmente e sob qualquer
fundamento.(Vide Medida Provisória no 38, de 13.5.2002)
§1oA dispensa de acréscimos legais, de que trata o caput deste artigo, não envolve
multas moratórias ou punitivas e os juros de mora devidos a partir do mês de fevereiro
de 1999.
§2oO pedido de conversão em renda ao juiz do feito onde exista depósito com o
objetivo de suspender a exigibilidade do crédito, ou garantir o juízo, equivale, para
os fins do gozo do benefício, ao pagamento.
[...] (destaquei)
Neste caso, como reconhecido na decisão de 1a instância, a conversão dos
depósitos em renda da União foi requerida em junho/2000, depois do prazo para pagamento (que
era o último dia do mês de setembro/99), mas antes da edição da Medida Provisória no 2.158-
35/2001. Em tais circunstâncias, é possível interpretar que a Lei no 9.779/99, com a redação dada
pela Medida Provisória no 1.807/99, exigia o pagamento integral da exação discutida
judicialmente, mas não obrigava o pagamento dos valores já depositados judicialmente, e
certamente somente impedia que estes valores fossem levantados, não representando óbice aos
benefícios da anistia o fato de sua conversão em renda da União ter sido requerida depois do
prazo fixado para pagamento.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Conselheira

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital